Tribunal: TCU
Processo: 036.467/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Lopes, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 1a Região, contra o Acórdão 16.518/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Jose Lopes contra o Acórdão 16518/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria do interessado, negando-lhe o registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Jose Lopes para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e ao Sr. Jose Lopes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.